Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INJÚRIA RACIAL POR HOMOFOBIA. LEI No 7.716/89, ART. 2o-A. ADO 26. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROLE JUDICIAL DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL DO CNJ. LIMITES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recebimento da denúncia constitui etapa essencial do sistema acusatório e pressupõe a existência de justa causa, entendida como suporte probatório suficiente, concreto e idôneo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, nos termos do CPP, art. 395, III.
2. A denúncia deve atender aos requisitos do CPP, art. 41, com descrição suficiente do fato típico e de suas circunstâncias, sendo inviável o prosseguimento da ação penal quando ausente delimitação objetiva do núcleo da conduta imputada.
3. Em crimes cuja materialidade se consubstancia em ofensa verbal, a identificação minimamente segura do conteúdo das expressões atribuídas ao acusado integra o próprio núcleo do tipo penal e é indispensável para a aferição da justa causa.
4. A divergência acentuada e não superada quanto às expressões supostamente utilizadas compromete a identificação do fato penalmente relevante e impede o reconhecimento de prova mínima da materialidade delitiva.
5. A justa causa também exige indícios suficientes de autoria, não se satisfazendo com versões isoladas, contraditórias ou produzidas em contexto de animosidade recíproca entre os envolvidos.
6. O depoimento de testemunha diretamente envolvida no conflito, sem apoio em elementos independentes de corroboração, mostra-se insuficiente para a formação de juízo mínimo de segurança quanto à autoria do fato imputado.
7. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial do Conselho Nacional de Justiça orienta a interpretação do direito, mas não supre a ausência de pressupostos legais da persecução penal nem substitui a exigência de base probatória suficiente.
8. A exigência de justa causa preserva as garantias processuais fundamentais e a legitimidade do sistema penal, afastando a instauração de ação penal fundada em dúvida relevante ou reconstrução frágil dos fatos.
9. Recurso conhecido e não provido.